Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725607-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DO NASCIMENTO CARVALHO PEREIRA AGRAVADO: LIBERTY CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual proposta pelo agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na rescisão do contrato firmado entre as partes e consequente desobrigação de o agravante arcar com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, bem como no bloqueio de 90% (noventa por cento) dos valores por ele pagos. O agravante relata ter firmado com a agravada “Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária” para aquisição de bem imóvel. Afirma que, em razão de equívocos realizados pela agravada na aplicação da correção monetária e juros previstos contratualmente, requereu a rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos e a retenção de apenas 10% (dez por cento) pela agravada. Acrescenta que, após propositura da ação originária, recebeu intimação extrajudicial por parte da agravada, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para quitar parcelas do contrato objeto da ação, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel no nome da agravada. Relata ter enviado contranotificação à esta, na qual lhe informou a propositura da ação. Conclui ser claro o perigo de dano e o necessário deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para proteger o consumidor, ora agravante, dos efeitos da cobrança indevida. Defende que, distintamente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, o contrato não teria findado. Afirma que este não foi cumprido e alega que a finalização só ocorreria com a quitação do valor total, resolvendo-se a propriedade fiduciária do bem (art. 25, da Lei n. 9514/1997), ou com a rescisão contratual por uma das partes. Sustenta a possibilidade de rescisão em razão de a propriedade não ter sido consolidada em favor do credor fiduciário. Cita o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor e transcreve a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz ser ilegal conferir ao credor fiduciário direito à rescisão sem garantir o mesmo direito ao devedor fiduciante. Afirma que, por se tratar de relação de consumo, a cláusula relativa a tal direito é nula, conforme art. 51, IX, do Código de Defesa do Consumidor. Conclui estar presente a probabilidade de seu direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, pois afirma que houve violação contratual. Em relação ao perigo da demora, aduz consistir na imputação indevida da mora ao ora agravante, que poderá perder o bem, sofrer os efeitos da suposta mora e ficar sem garantia. Transcreve precedente em favor da tese defendida. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a decisão agravada e deferido o pedido de rescisão contratual, com a suspensão da cobrança das parcelas em aberto e de quaisquer efeitos da mora. Em sede de tutela de urgência, requer também o bloqueio do valor (R$ 102.795,82 – cento e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos) pleiteado na petição inicial até o julgamento do mérito recursal. Em relação ao mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com a convalidação da antecipação dos efeitos das tutelas de urgência requeridas. Sem preparo, por terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche o requisito da probabilidade de provimento, necessário à concessão dos pedidos liminares formulados. O agravante sustenta, em síntese, que a agravada aplica equivocadamente a correção monetária e os juros previstos contratualmente. Objetiva, em razão do exposto, a resolução contratual. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não estar configurada a probabilidade do direito alegado e indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados, nos seguintes termos: Parece-me não haver mais contrato de compra e venda a ser rescindido. Com efeito, o contrato de compra e venda já foi cumprido, inclusive com a celebração de negócio de transmissão da propriedade, com a transferência da propriedade para o autor e a constituição da garantia fiduciária em benefício da ré. Portanto, pelo cumprimento do contrato de compra e venda, não há, em princípio, possibilidade de rescisão ao fundamento de simples desistência. Não é possível desistir do que já se exauriu. Portanto, indefiro a tutela de urgência, por falta de probabilidade do direito. Se o autor deixou de cumprir o contrato de financiamento, expõe-se à efetivação da garantia por parte da ré. As partes lavraram, aos 04/05/2018, escritura pública de venda e compra de imóvel (Sala n. 107, da Torre 4, do Bloco A, da Quadra CA-9, do Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte – SHI/Norte, Brasília/DF) com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia (ID 18070128, p. 28-38). A celebração da escritura pública, desde que registrada na serventia imobiliária competente, perfectibiliza a transferência da propriedade do bem e, em razão do princípio da especialidade, faz com que incidam as regras estabelecidas pela Lei n. 9.514/1997. Esta dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Descabe falar em resolução do contrato de promessa de compra e venda e de declaração de nulidade de suas cláusulas, uma vez que se infere terem se exauridos os seus efeitos, conforme decidiu o Juízo de Primeiro Grau em sede liminar. A existência de procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/1997, segundo o qual o contrato de financiamento com alienação fiduciária extingue-se após o registro da escritura em cartório, ou pela quitação da obrigação ou pela falta de pagamento, impede a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos pelo agravante. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, se para a suspensão dos pagamentos referentes à alienação fiduciária, fundamentada no pedido de rescisão contratual, faz-se necessário imiscuir-se no mérito da questão, após a dilação probatória e contraditório perfeito. 2. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária se submete ao procedimento específico da Lei n. 9.514/1997, segundo o qual constituída a mora do fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1250137, 07001670920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O Contrato de Compra e Venda com alienação fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei n. 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador. 2. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240716, 07282169420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INCISO I DO ART. 1.010 DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. INCISO II DO ARTIGO 1.010 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4 - Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrada no cartório competente, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de declaração de nulidade de suas cláusulas, uma vez exauridos os seus efeitos. 5 - Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível provida. (Acórdão 1227986, 00005632920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes encontra-se em plena vigência, não há como alterá-lo liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravantes, e tampouco impedir que a agravada leve a efeito os termos da alienação fiduciária estabelecida no contrato de compra e venda do imóvel. 2. Deveras, não há como antecipar os efeitos de uma eventual rescisão contratual, afastando, de forma liminar, a validade de uma escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária em garantia, cujas regras distinguem-se de um simples contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 3. Importa ressaltar que o contrato escritura pública de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, não se admite a possibilidade de suspensão do pagamento das prestações nos processos em que se discute a rescisão da compra e venda, porquanto submetido ao regramento contido na Lei n. 9.514/97. 4. Em virtude do julgamento do mérito do presente recurso, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1252603, 07278505520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto não caber, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. Em análise do processo originário, os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que esta deve ser mantida. A matéria, contudo, especialmente quanto à observância das formalidades legais atinentes ao registro da escritura pública, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator